Tribunal: TJES
Processo: 5000326-36.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-36.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELLENA MAIA MANFREDO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000326-36.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
HELENA MAIA MANFREDO

RECORRIDO:

DECOLAR.COM LTDA e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA INTERMEDIADORA. REPROGRAMAÇÃO DO VOO ORIGINAL. CANCELAMENTO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR O NOVO ITINERÁRIO. PROMESSA DE REEMBOLSO INTEGRAL NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENUNCIADO Nº 32 DO COLÉGIO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14084975.

Contrarrazões da recorrida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES apresentadas ao id. 14084988.

Ausentes contrarrazões da recorrida DECOLAR.COM.

Registro que ambas recorridas possuem causídicos habilitados desde a citação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14084975), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo, ainda, a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13730079), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por HELLENA MAIA MANFREDO em face de DECOLAR.COM LTDA. e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, para:

a) CONDENAR, solidariamente, as rés a restituírem à autora o valor de R$ 8.439,36 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde a data do cancelamento (13/03/2024) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o

índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção);

Julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais em que a autora alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas por intermédio da ré Decolar.com, tendo o voo originalmente contratado sido reprogramado. Em razão da impossibilidade de cumprir o novo itinerário, optou pelo cancelamento, ocasião em que foi informada por funcionária da intermediadora de que o reembolso seria integral. Ocorre que tal restituição não se concretizou, acarretando à demandante diversos transtornos e situação de desamparo por parte das rés.

Em suas razões recursais, a recorrente busca a majoração dos danos morais deferidos na origem por entender que houve desvio produtivo do tempo da consumidora.

Pois bem.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando a autora e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.
Embora o caso se trate de falha na prestação de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração dos danos sofridos e do nexo de causalidade com o serviço mal prestado para que seja configurado o dever de indenizar.

Cumpre salientar que, tendo o recurso sido interposto exclusivamente pela parte autora, com o objetivo único de majorar a verba indenizatória, operou-se a preclusão sobre a matéria de fundo. Desse modo, a existência do ato ilícito e o consequente dever de indenizar são questões incontroversas, cingindo-se a análise deste juízo recursal à verificação da adequação do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos. O magistrado sentenciante, ao analisar o caso concreto, reconheceu a falha na prestação do serviço por parte das recorridas, que, após a alteração do voo adquirido pela consumidora, prometeram o reembolso integral do valor pago, contudo, não cumpriram com o acordado, gerando frustração e a necessidade de ajuizamento da presente demanda para a solução do impasse.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Nesse sentido, há de se ponderar que, embora a conduta das recorridas seja reprovável, os fatos que fundamentam o pleito indenizatório se limitam à alteração do voo e à falha na restituição integral do valor, ocorridos antes da data da viagem. Não se vislumbram nos autos danos de maior magnitude, como a necessidade de pernoite não programada ou a falta de assistência material em cidade diversa da de residência da consumidora, situações que, por sua gravidade, justificariam uma indenização mais elevada.

No caso em tela, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos. A quantia é suficiente para compensar a recorrente pelos aborrecimentos que extrapolaram o mero dissabor cotidiano, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Ademais, a revisão dos valores fixados a título de dano moral em sede de Recurso Inominado é medida excepcional, autorizada apenas quando o montante se revelar exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, dispõe o
ENUNCIADO Nº 32
das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: "A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)